Tribunal: TJBA
Processo: 8060691-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060691-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

AGRAVADO: ROSANA NEVES DE MOURA

Advogado(s)
:
AULO BERBERT DE CARVALHO NETO, RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TERMO INICIAL DA MULTA. READEQUAÇÃO DO MONTANTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto p
ela
UNIMED ILHÉUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão pro
latada
no Cumprimento de Sentença, que acolheu parcialmente a Impugnação da Executada, reduzindo o valor da multa cominatória, por descumprimento de obrigação de fazer, para R$ 220.200,00 (duzentos e vinte mil e duzentos reais), e determinando o pagamento, sob pena de bloqueio via SISBAJUD, em demanda ajuizada por ROSANA NEVES DE MOURA, visando ao cumprimento
do comando sentencial,
que
orde
nou a adesão de menor em plano de saúde, sem carência ou restrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve descumprimento injustificado da obrigação de fazer imposta à Operadora de plano de saúde; estabelecer a exigibilidade e o termo inicial da incidência das
astreintes,
à luz da necessidade de intimação pessoal da
E
xecutada;
e
determinar a adequação e proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada no Cumprimento de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comando sentencial
transitado em julgado condenou a Operadora de saúde a promover a adesão contratual do menor beneficiário, sem imposição de carência, agravo ou cobrança de valores pretéritos, configurando obrigação de fazer clara e exigível.

4. A natureza da demanda transcende a esfera contratual, envolvendo direito fundamental à saúde e a proteção do consumidor hipossuficiente, especialmente menor portador de graves condições neurológicas e medulares.

5. A conduta da
Recorrente
revela resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, impondo entraves não previstos no título executivo e retardando, por anos, a efetivação da obrigação.

6. A alegação de desinteresse ou enriquecimento sem causa da Exequente não se sustenta diante do dever proativo da Operadora de cumprir a decisão judicial, nos exatos termos fixados.

7. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive, quanto ao montante já vencido, para assegurar proporcionalidade e evitar enriquecimento indevido, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula nº 410, exige a intimação pessoal da parte obrigada para a exigibilidade das
astreintes
em obrigação de fazer.

9. No caso, a intimação pessoal da Agravante somente ocorreu em 25.07.2017, relativamente ao despacho que majorou a multa diária para R$ 800,00, inexistindo intimação pessoal válida anterior.

10. O termo inicial da incidência das
astreintes
deve ser
estabelecido
na data da intimação pessoal, mantendo-se o valor diário de R$ 800,00 (oitocentos reais) até o efetivo cumprimento da obrigação principal, a ser apurado pelo Juízo de origem.

11. A inadimplência superveniente d
a Agravada
, após a formalização do contrato, constitui fato autônomo e não afasta a mora anterior no cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 2º, I, e 537, caput e § 1º; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.233.882/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.11.2025; STJ, REsp nº 2.144.684/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; Súmula 410/STJ; Tema 706/STJ.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8060691-52.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
UNIMED ILHÉUS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sendo Agravad
a

ROSANA NEVES DE MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIM
ENTO

PARCIAL
ao
Recurso
.